Tribunal: STF
Processo: HC 186770
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 103.467/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, por duas vezes, e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (Doc. 3, fls. 108-161).
    As condutas foram assim descritas na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 303-335):
    1° FATO (Associação para o Tráfico — Art. 35 da Lei 11.343/06. Denunciados: KATHIA MARY TOEBE, alcunha "Morena", DOUGLAS SAMIR FINKLER, vulgo "Coquinho", MARCIA CRISTINA WALKER, GILLIAR ALEX DUTRA, vulgo "Gordo", MARCIO FERARE, vulgo "Malico", LEN ITA MARCIA TIMM, alcunha "Magrela", JEFFERSON LUIZ CUNHA, vulgo "Maninho", ROBSON DA SILVA c JOSÉ FLORIANO DA SILVA, vulgo "Zé"): 
    Em data e horário incertos, porém no transcorrer dos anos de 2013 e 2014, nesta cidade e Comarca de Toledo/PR, os denunciados KATIIIA MARY TOEBE, alcunha "Morena", DOUGLAS SAMIR FINKLER, vulgo "Coquinho", MARCIA CRISTINA WALKER, CILLIAR ALEX DUTRA, vulgo "Gordo", MARCIO FERARE, vulgo "Manco", LENITA MARCA TIMM, alcunha "Magrela", JEFFERSON LUIZ CUNHA, vulgo "Maninho", ROBSON DA SILVA c JOSÉ FLORIANO DA SILVA, vulgo "Zé", dolosamente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados, um aderindo à conduta ilícita do outro, mediante divisão funcional de tarefas, associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticarem, reiteradamente, ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da n°. 11.343/2006. 
    A associação criminosa era comandada e dirigida pelo denunciado DOUGLAS SAMIR FINKLER, vulgo "Coquinho", o qual, sediado em Toledor/PR, organizava o recebimento e o transporte de substâncias entorpecentes, com vistas a abastecer o comércio de drogas ilícitas realizado pela associação criminosa, afluindo como urna espécie de "patrão/gerente/distribuidor e financiador das atividades dessa associação para o tráfico de drogas" nesta cidade de Toledo/PR. e região oeste do Paraná, tendo conexões com traficantes de outras localidades, como Curitiba/PR o no Estado de Santa Catarina. 
    […]
    O denunciado JEEFERSON LUIZ CUNHA, vulgo "Maninho", atuava como comprador/distribuidor de drogas no Estado de Santa Catarina, especialmente na cidade de ltajaí/SC, drogas estas que eram adquiridas dos denunciados DOUGLAS SAMIR FINKLER, vulgo "Coquinho", e GILLIAR ALEX DUTRA, vulgo "Gordo", estando associado para a prática do crime de tráfico de drogas com os denunciados DOUGLAS SAMIR FINKLER, vulgo "Coquinho", MARCIO FERARE, vulgo "Malico" (fornecedor da droga), CILLIAR ALEX DUTRA, vulgo "Gordo" (sócio), MARCIA CRISTINA WALKER (colaboradora), LENITA MARCIA TIMM, alcunha "Magrela", e ROI3SON DA SILVA (responsável pelo transporte), conforme fls. 29, 48 e 66/84 do relatório de investigação n°. 2512014 c tis. 43/50 do relatório de investigação n°. 40/2014. 
    […]
    3° FATO (Tráfico — Art. 33, caput, c.c. art. 40, VII, ambos da Lei 11.343/06 — Denunciados: DOUGLAS SAMIR FlNKLER, vulgo "Coquinho", e Tráfico - Tráfico — Art. 33, eaput , da Lei 11.343/06 — Denunciados: GILLIAR ALEX DUTRA, vulgo "Gordo", JEFFERSON LUIZ CUNHA, vulgo "Maninho", MARCIA CRISTINA WALKER e MARCIO FERARE, vulgo "Malico"): 
    Em data, horário e local não precisados nos autos, porém, no mes de abril de 2014, nesta cidade e Comarca de Toledo/PR, os denunciados DOUGLAS SAMIR FINKLER, vulgo "Coquinho", GILLIAR ALEX DUTRA, vulgo "Gordo", MARCIO FERARE, vulgo "Malico", JEFFERSON LUIZ CUNHA, vulgo "Maninho", e MARCIA CRISTINA WALKER, LENITA MARCIA TIMM, dolosamente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e em comunhão de esforços e vontades, para fins de comercialização ilícita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, promoveram, para fins de entrega ao consumo de terceiros, o transporte de 38 (trinta e oito) tabletes da droga vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 37kg (trinta e sete quilogramas), conforme relatórios de investigação tf. 40/2014 (fls. 07/30) e n°. 25/2014. e Anexo VI do relatório n°. 25/2014, substância esta capaz de causar dependência física e/ou psíquica e de uso proscrito cm todo o território nacional, consoante Portaria 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde — ANVISA, utilizando-se, para tanto. do veiculo CM/Celta, 2P Super. de cor azul, placas AME-6751, Renavam n° 839709226, conduzido por LENITA MARCIA TIMM. 
    Ressalta-se, no entanto, que referida droga não chegou ao seu local de entrega, eis que a substância entorpecente foi apreendida por policiais na data de 19/04/2014, por volta das 22h3Omin, na altura do KM 118 da BR 277, na cidade e Comarca de Campo Largo/PR. 
    […]
    JEFFERSON LUIZ CUNHA, vulgo "Maninho", e o casal DOUGLAS SAMIR FINKLER, vulgo "Coquinho", e MARCIA CRISTINA WALKER, estando presente também a filha do casal no veículo, fizeram o acompanhamento da droga, utilizando-se do veículo Citroën (24 palias, placas PAI.-4897, atuando como "batedores" do veículo conduzido pela denunciada LENITA MARCIA TIMM. 
    […]
    4° FATO (Tráfico — Art. 33, capuz, c.c. art. 40, V11, ambos da Lei 11.343/06 — Denunciados: DOUGLAS SAM1R FINKLER, vulgo "Coquinho", e Tráfico - Tráfico — Art. 33, capuz , da Lei 11.343/06 —Denunciados: JEFFERSON LUIZ CUNHA, vulgo "Maninho", GILLIAR ALEX DUTRA, vulgo "Gordo", MÁRCIA CRISTINA WALKER e MÁRCIO FERARE, vulgo "Malico"): 
    Em data, horário c local não precisados nos autos, porém, no mês de abril de 2014, nesta cidade e Comarca de Toledo/PR, os denunciados JEFFERSON LUIZ CUNHA, vulgo "Maninho", DOUGLAS SAMIR FINKLER, vulgo "Coquinho", GILLIAR ALEX DUTRA, vulgo "Gordo", MARCO FERARE, vulgo "Malico", MARCLA CRISTINA WALKER e ROBSON DA SILVA. dolosamente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e em comunhão de esforços e vontades, para fins de comercialização ilícita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, promoveram, para fins de entrega ao consumo de terceiros, o transporte de 48 (quarenta e oito) tabletes da droga vulgarmente conhecida corno "maconha", com peso aproximado de 1 kg (um quilograma) cada, conforme relatórios de investigação ri°. 40/2014 (fls. 43/50) e no. 25/2014, e Anexo VII do relatório n°. 25/2014, substância esta capaz de causar dependência física e/ou psíquica e de uso proscrito cm todo o território nacional, consoante Portaria 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde — ANVISA, utilizando, para tanto, o veículo Fiat/Strada, de cor prata, placas AHF-0907, conduzido por ROBSON DA SILVA. 
    Ressalta-se, no entanto, que referida droga não chegou ao seu local de entrega, eis que a substância entorpecente foi apreendida por policiais na data de 19/0412014, por volta das 07h00min, no posto de combustíveis localizado no KM 625, da BR 376, na cidade e Comarca de São José dos Pinhais/PR, próximo à divisa com o Estado de Santa Catarina. 
    A droga apreendida no dia 19/04/2014, na posse do denunciado ROBSON DA SILVA, preso em flagrante delito por tráfico de drogas, conforme Anexo VII do relatório de investigação 25/2014, foi comprada pelo denunciado JEFFERSON LUIZ CUNHA, vulgo "Maninho", do denunciado DOUGLAS SAMIR FINKLER, vulgo "Coquinho", que a adquiriu, por sua vez, do denunciado MARCIO FERARE, vulgo "Malico", e a entregou para ROBSON DA SILVA, contratado para o transporte. JEFFERSON LUIZ CUNHA, vulgo "Maninho", se deslocou até a cidade de Toledo (11. 57 do relatório n°. 25/2014) com o veiculo apreendido na posse de ROBSON DA SILVA e retomou para cidade de ltajaí/SC em outro veículo, juntamente com o casal DOUGLAS SAMIR FINKLER, vulgo “Coquinho” e MARCIA CRSITINA WALKER, estando presente também a filha do casal no veículo.
    O magistrado sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (Doc. 3, fls. 271-280):
    HABEAS CORPUS CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE FUNDOU A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO COM MOTIVOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. Nada há se questionar acerca dos pressupostos probatórios da medida, fumus comissi delicti, porquanto os fatos imputados ao paciente, acompanhados de provas, foram suficientes para a prolação da sentença condenatória.
    2. O decreto prisional mantido em sentença, fundado na necessidade de ver garantida a ordem pública, deve se manter hígido, ao passo que confronta adequadamente os fatos com os pressupostos para a caracterização da necessidade da medida.
    3. Consoante jurisprudência da Suprema Corte, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF. HC 126879 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015).
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento (Doc. 3, fls. 367-373), em decisão confirmada pelo colegiado ao também negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 3, fls. 463):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APELO EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO FEITO SEGREGADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A teor do § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
    2. Hipótese em que o apelo em liberdade foi negado porque subsistiam os motivos que justificaram a prisão cautelar, amparada na garantia da ordem pública, dado o alto grau de periculosidade do agente, apontado como integrante de núcleo criminoso complexo, especializado no comércio de grande quantidade de droga e de armas de fogo, em vários Estado do país. A negativa do direito de recorrer em liberdade também está fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, por ser a Comarca processante próxima ao Paraguai, situação que facilitaria a fuga do país e dificultaria a persecução penal. Tais fundamentos, ensejadores da prisão preventiva, inclusive já foram analisados e julgados válidos por este Tribunal Superior no RHC 103.044/PR.
    3. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Alega que somente o motivo de ter ele respondido preso à persecução criminal não serve à contemporânea manutenção da constrição cautelar da liberdade, sendo imprescindível essa alegação seja acompanhada de circunstâncias concretas que apontem individualmente o perigo da liberdade, o que evidentemente inexiste no caso concreto. Aduz, ainda, que, embora sete pessoas tenham sido condenadas na ação penal, apenas para três delas - contando o paciente - manteve-se a prisão preventiva. Enfatiza, por fim, que o paciente está preso preventivo sem culpa formada em definitivo desde 25.10.2015, ou seja, 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses completos. Portanto, é fato que a prisão provisória do jurisdicionado vem perpetuando-se, situação inadmissível sob a ótica processual penal e constitucional vigente. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para determinar a soltura do paciente, cumulada ou não com cautelar(es) diversa(s) da prisão prevista(s) no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes:
    A motivação adotada pelo magistrado singular para efeitos de manter a prisão preventiva e negar o direito de recorrer em liberdade, foi assim esposada (p. 52, mov. 704 – autos de origem): 
    “PRISÃO: (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal c/c art. 59 da Lei 11.343/06): é o caso de manutenção da custódia cautelar, em garantia da ordem pública, para DOUGLAS, MÁRCIA e JEFFERSON, subsistindo os motivos que determinaram a custódia provisória, conforme as razões da decisão/evento 26, autos n. 9959-61.2014.8.16.0170, especialmente pela constatação de que estavam associados para cometer reiteradamente tráfico de drogas, com grande distribuição de entorpecente, inclusive para outros Estados da Federação e significativa movimentação de dinheiro e ativos ilícitos, buscando mascarar a atividade ilícita. A gravidade em concreto das ações criminosas – a qual redundou na condenação à severa pena privativa de liberdade – determina a manutenção da prisão provisória dos acusados. Anoto ainda que, respondendo ao processo presos, não é razoável a soltura dos réus justamente quando condenados. Regularize-se pelo mandado, atentando a serventia para os Ofícios Circulares nº 8/2013 e 94/2014, ambos da Corregedoria-Geral da Justiça. 
    Em específico sobre o paciente, o decreto de prisão preventiva fez constar (mov. 26.1 – autos 009959-61.2014.8.16.0170 – p. 15): 
    6 – Jefferson Luiz Cunha. O investigado Jefferson Luiz Cunha, vulgo “Maninho”, em tese, atua como comprador dos entorpecentes do investigado Douglas Samir Finkler, além de fornecer meios para realizar o transporte do entorpecente. 
    Como já mencionado acima, à fl. 36 e seguintes, há indício de forte relação comercial de Douglas com Jefferson Luiz Cunha, vulgo “maninho”, que comercializa e distribui drogas em Itajaí, Santa Catarina (fl. 41/60). O investigado, no entanto, se utiliza muito do canal Skype, via internet, para se contatar com Douglas Samir, dificultando o trabalho da polícia, que, no entanto, conseguiu elementos para ligar um ao outro, conforme fl. 40/47. À fl. 47, dentre várias outras passagens, há troca de mensagens entre “Coquinho” e “Maninho” sobre o transporte de drogas do Paraná para Santa Catarina. 
    Conforme fl. 39, no dia 13/04/2014 (domingo) o Investigado COQUINHO volta a fazer contato por meio de mensagens de textos com o terminal (45) 9973-5584, no caso MANINHO, mencionando que “o pia vai amanhã” em seguida interlocutor responde: “gostarão (gostaram) só faltou a cor e o cheiro (ao que tudo indica se referindo a algum tipo de droga possivelmente maconha)”. Como mencionado acima, pode-se perceber a intensificação da relação entre COQUINHO e MANINHO à fl. 54, quando MANINHO diz para COQUINHO para avisar a Lenita que queria transar, mesmo COQUINHO mantendo relação extraconjugal com Lenita. COQUINHO “diz que sua esposa (MARCIA) viu a mensagem” e MANINHO então diz para COQUINHO dizer que é “código do verdi (maconha)”, aumentando os indícios da relação comercial entre os dois. 
    À fl. 60, consta que COQUINHO também trocou inúmeras mensagens de textos e ligações com usuário do terminal (45) 9973-9359, cujos indícios demonstravam ser ele uma segunda pessoa contratada e paga por COQUINHO para o transporte de drogas, identificado como sendo: ROBSON DA SILVA. 
    Ressalte-se que segundo fl. 66, no dia 19/04/2014 todos os indícios apontavam que o Investigado COQUINHO com a participação de sua esposa MARCIA e seus comparsas ROBSON, LENITA (MAGRELA) e JEFFERSON (MANINHO) transportariam, cada qual com sua função, para Curitiba e Santa Catarina, grande quantidade de drogas, razão pelo qual a Equipe Policial fez a vigilância, utilizando-se de vários métodos policiais, dentre eles o acompanhamento do deslocamento dos Investigados. 
    Segundo fl. 72/73, COQUINHO segue viagem trocando mensagens de textos a todo tempo, ora com LENITA ora com ROBSON. 
    Às fls. 76/77, consta que diante dos fatos foi acionado o Posto da Policia Rodoviária Federal de Laranjeiras do Sul, ocasião em que foram informadas todas as placas de veículos que poderiam estar sendo utilizados pelos Investigados COQUINHO, LENITA e ROBSON, bem como suas características e identificação, sendo que por volta das 18h00, a Equipe Policial foi informada de que o Investigado COQUINHO havia sido abordado naquele posto policial, momento em que conduzia o veículo C4 Pallas EAL4897. 
    Consta que no momento da abordagem, segundo informações repassadas pelos Policiais que atenderam a ocorrência, além de COQUINHO, estava no veículo a esposa MARCIA, a filha do casal e o Investigado JEFFERSON LUIZ CUNHA, identificado nas investigações como MANINHO, morador da cidade de Itajaí-SC. 
    De acordo com as informações recebidas dos Policiais que efetuaram a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, tendo o Investigado COQUINHO sido liberado e seguido viagem. À fl. 77, há a informação de que LENITA MARCIA TIMM havia sido abordada no município de Campo Largo, na altura do km - 118 da BR-277 sentido Sul, no momento em que conduzia o veículo GM/Celta de placas AME 6751/PR de Toledo. 
    De acordo com as informações, o respectivo veículo foi encaminhado juntamente com a condutora ao Posto Policial Rodoviário para uma revista minuciosa, onde foram encontrados no forro do banco traseiro do veículo 38 tabletes de substância análoga ao entorpecente conhecido vulgarmente por "maconha", pesando 37 kg, conforme Autos de Prisão em Flagrante. 
    À fl. 78, foi informado de que teria sido localizado um veículo, marca Fiat, modelo Strada, cor prata, parado no pátio de um posto de combustível, localizado no KM 625, da BR 376, próximo à divisa do Estado de Santa Catarina e que feita a identificação do condutor, tratava-se do Investigado ROBSON DA SILVA. 
    Após minuciosas buscas no veículo, foi localizada escondida nas suas laterais internas, a quantidade de 48 (quarenta e oito tabletes) de substancia análoga a “maconha”, conforme demonstra Auto de Prisão em Flagrante. Esta droga levada por Robson para Santa Catarina seria entregue, em tese, para MANINHO, morador da cidade de Itajaí-SC. Há indícios, portanto, da associação para o tráfico de drogas contra o representado. 
    Analisando a fundamentação supra, não vislumbro a possibilidade de concessão da ordem, haja vista que o magistrado apontou elementos concretos que permitem antever a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.
    […]
    Tenha-se presente, outrossim, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mantido o quadro fático processual que justificou a prisão preventiva, afigura-se um contrassenso jurídico conceder o direito de apelar em liberdade ao réu, que foi mantido preso provisoriamente, durante toda a instrução processual e teve em seu desfavor proferida sentença penal condenatória. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva, a saber:
    Como se verifica, o apelo em liberdade foi negado porque subsistiam os motivos que justificaram a prisão cautelar, amparada na garantia da ordem pública, dado o alto grau de periculosidade do agente, apontado como integrante de núcleo criminoso complexo, especializado no comércio de grande quantidade de droga e de armas de fogo, em vários Estado do país. A negativa do direito de recorrer em liberdade também está fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, por ser a Comarca processante próxima ao Paraguai, situação que facilitaria a fuga do país e dificultaria a persecução penal. 
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Nesse sentido, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, o paciente é apontado como integrante de associação estável, permanente e organizada para prática do comércio ilegal de drogas. Além disso, tinha função de realizar o transporte e a distribuição de entorpecentes entre unidades da Federação.
    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo da prisão cautelar. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente